Tribunal: TJDFT
Processo: 0725365-45.2020.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0725365-45.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BAR E RESTAURANTE CRISTAL LTDA - ME, FERNANDO REGIS DOS REIS, CRISTINA MARIA MENEZES DOS REIS, JORGE ALBERTO ROCHA DE MENEZES, MIRYAM DE FATIMA REIS DE MENEZES APELADO: ANTONIO FERNANDES DA ROSA D E C I S Ã O Gratuidade de Justiça – Não Comprovação – Indefere. O artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, dispõe que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". Importante pontuar que a presunção de veracidade conferida confere à Declaração de Hipossuficiência alcança exclusivamente a pessoa natural, conforme se depreende do parágrafo 3o do artigo 99 do Código de Processo Civil. Ainda, nem mesmo a decretação da liquidação extrajudicial ou falência são capazes de evidenciar, por si sós, a hipossuficiência da Pessoa Jurídica (AgInt no AREsp 1140206/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 08/03/2018). Deve restar evidenciada a impossibilidade de arcar com os encargos processuais (AgInt no REsp 1619682/RO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 07/02/2017). Desta forma, determinei ao ID 30650702 a demonstração da impossibilidade de arcar com os encargos processuais com o acervo patrimonial da Pessoa Jurídica. Tendo em vista que ao ID 30975397 a Apelante BAR E RESTAURANTE CRISTAL LTDA – ME não cumpriu a contento o Despacho, limitando-se a reiterar os fundamentos anteriormente deduzidos, INDEFIRO o pedido de gratuidade e determino o recolhimento preparo recursal no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator